Tribunal: TJES
Processo: 0000138-24.2007.8.08.0001
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000138-24.2007.8.08.0001

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: VICENTE PAULO DAZILIO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
TENTATIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
TRIBUNAL DO JÚRI.
DESCLASSIFICAÇÃO.
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL.
D
ECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS.
C
ASSAÇÃO DO VEREDITO E SUBMISSÃO D
O
ACUSAD
O
A NOVO JULGAMENTO. RECURSO PROVIDO.

1.
Se a decisão proferida pelo Tribunal do Júri se apresenta manifestamente contrária à prova dos autos, deve
o
ré
u
ser submetid
o
a novo julgamento pelo Júri Popular.

2.
Apelo provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso ministerial, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000138-24.2007.8.08.0001
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: VICENTE PAULO DAZILIO
Advogado do(a) APELADO: JOSE VICENTE GONCALVES FILHO - ES5495-A

VOTO

Trata-se de apelação criminal, interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,
em face de sentença, proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Afonso Cláudio/ES (fls. 394/396), que,
em conformidade com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença,
absolveu

VICENTE PAULO DAZÍLIO

da
imputação de
tentativa de
homicídio, qualificad
o
por motivo torpe,
meio cruel e
utilização de recurso que impossibilitou a defesa da vítima,
no contexto de violência doméstica
(
art. 121, § 2°,
incs. I,
III
e
IV,
e § 4º, c/c art. 14, inc. II, ambos do
CP,
na forma dos arts. 5º e 7º da Lei 11.340/06
),
e

promoveu a desclassificação da condut
a
,
c
onden
ando-o

pela prática d
o crime de

lesão corporal de natureza grav
íssima

(art. 129, § 2º. incs. I e II do CP),
à pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial de cumprimento semiaberto
.

O Ministério Público Estadual aduz, em suas razões, que
a decisão é manifestamente contrária às provas
existentes n
os autos, motivo pelo qual requer a
realização de novo júri
.

Alternativamente,
em caso de manutenção da condenação, nas iras do crime de lesão corporal gravíssima,
postula pel
o
decote
da atenuante da
confissão espontânea

(art. 65, inc. II,
alínea
‘d’, do CP)
, e
incidência
das agravantes da
violência doméstica

(art. 61, inc. II,
alínea
‘f’, do CP),
e
do
motivo fútil

(art. 61, inc. II,
alínea
‘a’, do CP)

(fls.
398/402
)
.

Acerca dos
fatos,

colhe-se dos
autos
que,
na
manhã
de 16/10/2006
,
na residência localizada em Alto Pontões, zona rural de Afonso Cláudio/ES, VICENTE
PAULO DAZÍLIO
desferiu golpes de enxada, que atingiram a cabeça de sua companheira, I
s
olina
Rodrigues da Silva
, causando-lhe perda de massa encefálica, e deficiência permanente
.

Apurou-se que o homicídio não se consumou porque a vítima, após os golpes, fingiu estar morta, o que levou o réu a cessar as agressões, e a empreender fuga.

Consta da denúncia que o crime foi motivado por ciúmes, e que os golpes foram desferidos pelas costas, meio que impossibilitou a defesa da vítima.

A
pós
análise
dos autos, consta
to
que,
de fato,
a
decisão
acolhida pelo Conselho de Sentença
contraria a prova
produzida
.

N
ão desconheço que
o
s jurados são livres para escolher a solução que lhes pareça mais justa, ainda que não seja a melhor sob a ótica técnico-jurídica, porque devem decidir de acordo com suas consciências, e os ditames de justiça, e não segundo a
L
ei (art. 472 do CPP).

Contudo, na hipótese,
a

materialidade

d
o
crime doloso contra a vida
é inconteste, e está estampada no
s laudos e documentação médica de fls.
31,
46/47, 53/54, 72 e 80, atestando que I
s
olina
foi vítima de
grave agressão, com
fratura temporal direita, com afundamento de crânio, e perda de massa encefálica.

O
mesmo ocorre com a
autoria
, pois
a vítima

descreveu a tentativa de homicídio com firmeza,
declar
ando
ter sido atingida p
elas costas, com golpes de enxada na cabeça,
po
is
pretend
ia
buscar trabalho externo, hipótese que não era aceita pelo companheiro
(fls
.
62/63).

Ademais, c
onsigno que,
apesar de o réu afirmar que o crime foi praticado, com o intuito de promover a defesa do filho do casal
(fls. 05/06 e 141/142
)
, não foi produzida prova segura de tal alegação
.

A
ssim, tem-se que o
Conselho de Sentença,
ao
acolhe
r
a tese de
que o réu não praticou crime doloso contra a vida,
desconsider
ou
a forma como se deram as agressões, e o
s depoimentos colhidos na instrução,
a indicar a presença de
animus necandi.

Dessa forma,

o
veredito popular não encontra arrimo em nenhuma prova dos autos,
razão pela qual o
recurso ministerial deve ser provido, para que o
réu
VICENTE PAULO DAZÍLIO
seja julgado novamente, devendo os Senhores Jurados reexaminarem a questão, uma vez que a primeira r. decisão,
está dissociada das provas colhidas.

Em idêntico sentido,
cito precedente
s
do STJ
e deste TJES
:

“
(...
)
3. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que “não ofende a soberania dos veredictos a anulação de decisão do Tribunal do Júri que se mostre manifestamente contrária a prova dos autos, ainda que os jurados tenham respondido positivamente ao terceiro quesito formulado nos termos do art. 483, § 2º, do CPP [...]” (AgRg no AREsp n. 1.116.885/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 15/5/20). Precedentes.
(...)”
(
STJ,
AgRg no AREsp n. 1.567.450/MG,
relator Ministro Joel Ilan Paciornik
, Quinta Turma,
julgado em 22/9/2020
, DJe de 28/9/2020
)
.

“
(...
)

1. A expressão manifestamente contrária à prova dos autos, contida no art. 593, inciso III, alínea d, do Código de Processo Penal, tem, por fim, impor limite ao tribunal de Segunda Instância que somente poderá anular o julgamento realizado pelo Júri quando o veredicto repugnado não se apoiar em absolutamente nenhuma prova existente no feito, caracterizando-se uma decisão arbitrária. Tal limitação se justifica em razão da garantia constitucional da soberania dos veredictos, prevista no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea c, da CF/88.
(...)”
(TJES; APCr 0007364-21.2016.8.08.0048; Segunda Câmara Criminal;
Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça;

Julg. 01/07/2020;
DJES 02/10/2020).

“
APELAÇÃO CRIMINAL - RECURSO MINISTERIAL HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO ABSOLVIÇÃO PROCEDIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA - DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS - OCORRÊNCIA - APELO PROVIDO. 1. O princípio da soberania dos veredictos, previsto no artigo 5º, inciso XXXVIII, c da Constituição Federal, não torna a decisão proferida pelo Conselho de Sentença absoluta. Esta poderá ser anulada, como in casu , em razão do julgamento ter sido feito em total dissonância com o conjunto probatório produzido nos autos. A jurisprudência pátria, inclusive a deste Egrégio Tribunal de Justiça, entende que a submissão do acusado a novo julgamento não viola o princípio da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri. 2. APELO PROVIDO.”
(TJES - APR: 00101335520128080011,
Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO,

Data de Julgamento: 01/06/2022,
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 08/06/2022).

A
colhido o pleito pela realização de novo Júri, dou por prejudicadas as demais teses recursais.

Firmado em todo o exposto,
em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça
(Id.
5121456
),
DOU PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL, para cassar a decisão do Júri, manifestamente contrária à prova dos autos,
e
determinar a submissão
de
VICENTE PAULO DAZÍLIO
,
a novo julgamento.

É como voto.

D
ou as matérias como prequestionadas.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para DAR PROVIMENTO AO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.